Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE QUESTIONAMENTOS ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, inclusive quanto às teses que fundamentam a pretensão de alteração dos parâmetros de correção monetária fixados no título executivo transitado em julgado, tem-se por não caracterizada as omissões alegadas.
2.2 Não estando configuradas as omissões apontadas pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.